Tribunal: TJSP
Processo: 0039675-73.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -Improcedência em primeiro grau - Apelo da autora - Acolhimento - Crédito decorrente de honorários advocatícios para propositura de ação de interdito proibitório - Requerente contratada pela "Agropastoril Nova Patrocínio Ltda" em 16/11/1998 - Falência do Frigorífico Kaiowa S/A estendida à Agropastoril somente em agosto/2008 - Contrato celebrado antes da extensão da quebra -

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -Improcedência em primeiro grau - Apelo da autora - Acolhimento - Crédito decorrente de honorários advocatícios para propositura de ação de interdito proibitório - Requerente contratada pela "Agropastoril Nova Patrocínio Ltda" em 16/11/1998 - Falência do Frigorífico Kaiowa S/A estendida à Agropastoril somente em agosto/2008 - Contrato celebrado antes da extensão da quebra - Honorários devidos - Habilitação procedente - Concordância do síndico em contrarrazões - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039675-73.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DARCY
RIBEIRO, é apelado FRIGORIFICO KAIOWA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039675-73.2014.8.26.0100 -Voto no 29.185
2
Apelação Cível no 0039675-73.2014.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Darcy Ribeiro
Apelado: Frigorífico Kaiowa S/A
Voto no 29.185
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
-
Improcedência em primeiro grau - Apelo da
autora - Acolhimento - Crédito decorrente de
honorários advocatícios para propositura de
ação de interdito proibitório - Requerente
contratada pela “Agropastoril Nova Patrocínio
Ltda” em 16/11/1998 - Falência do Frigorífico
Kaiowa S/A estendida à Agropastoril somente
em agosto/2008 - Contrato celebrado antes da
extensão da quebra - Honorários devidos -
Habilitação procedente - Concordância do
síndico em contrarrazões - Apelo provido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 285/287, acrescento que esta julgou improcedente ação de
habilitação de crédito, proposta pela apelante, “reconhecendo
a
inexistência
de responsabilidade
da massa falida pela obrigação
contratual indicada na inicial” (fl. 287).
Apela a habilitante, alegando em suas
razões recursais de fls. 304/315, em resumo, que firmou contrato
de honorários advocatícios com a empresa “Agropastoril Nova
Patrocínio Ltda”, em 16/11/1998, o qual tinha como objeto a
prestação de serviços advocatícios em ação de interdito proibitório
para defender os interesses da empresa citada quanto a imóvel de
sua propriedade, anotando que o contrato previa o pagamento de
R$ 200.000,00, sendo R$ 100.000,00 de entrada e R$ 100.000,00
quando do término da ação (processo no655/98 Comarca de Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039675-73.2014.8.26.0100 -Voto no 29.185
3
Rica -, com trânsito em julgado em março/2006). Explica que em
maio/2008 os efeitos da falência do Frigorífico Kaiowa foram
estendidos para a “Agropastoril Nova Patrocínio Ltda”, fato que
suspendeu o prazo prescricional, nos termos da Lei no 7.661/45,
transcrevendo a decisão proferida naqueles autos. Anota que o
Magistrado julgou improcedente o pedido de habilitação, posto
que o contrato havia sido firmado com a empresa falida, contudo,
conforme restou demonstrado nos autos, a empresa “Agropastoril
Nova Patrocínio” faliu somente em 2008, 10 anos após a assinatura
do contrato, ou seja, a empresa que firmou contrato com a
habilitante não era falida à época dos fatos, possuindo autonomia
para celebrar contratos com terceiros, tendo a apelante cumprido
com sua parte no contrato. Pugna pela reforma do julgado
condenando-se a apelada no pagamento dos valores pretendidos
na inicial.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões pelo síndico, às fls. 328/331,
concordando com a habilitação do crédito da requerente.
Apresentação de parecer da Douta
Procuradoria (fls. 339/340), entendendo pelo desprovimento do
recurso.
2. Pretendendo a habilitação de seu
crédito nos autos da falência decretada em face do réu, ingressou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039675-73.2014.8.26.0100 -Voto no 29.185
4
a autora com a presente ação, com base em contrato de honorários
advocatícios com a empresa Agropastoril Nova Patrocínio Ltda, a
qual teve os efeitos da falência do Frigorífico Kaiowa estendidos
para si, em maio/2008.
Em defesa, alegou o síndico da falida
que
“Analisando

os
documentos

colacionados

nos
autos
constatamos
que o aludido contrato de honorários
advocatícios
foi
celebrado e assinado em 16/11/1998
pelo Diretor Administrativo

Sr. Amilcar Rodrigues Gameiro , sendo que a falência do Frigorífico

Kaiowa S/A teve seus efeitos estendidos
a AGRO PASTORIL NOVA
PATROCÍNIO

S/A
em
29/12/1997,

sem
a
necessária

e
indispensável
comunicação
ao Síndico da Falência na época e os
próprios autos da falência para que o mesmo pudesse analisar e
avaliar a necessidade
ou não do cumprimento
do mesmo” (fl. 271).
Respeitado o entendimento do julgador
monocrático, razão assiste à autora.
Isto porque, do conjunto probatório
produzido nos autos vê-se que em 16/11/1998 a autora celebrou
contrato de prestação de serviços advocatícios com a empresa
“Agro Pastoril Nova Patrocínio S/A” para defesa do contratante na
ação de interdito proibitório, no valor de R$ 200.000,00, com
recebimento de R$ 100.000,00 quando do ajuizamento da
demanda e a outra metade no momento da prolação do julgado
naqueles autos (fls. 05/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039675-73.2014.8.26.0100 -Voto no 29.185
5
Outrossim, conquanto o documento de
fls. 316/319, apenas tenha vindo aos autos com as razões do
inconformismo, certo é que a quebra do Frigorífico Kaiowa S/A
somente se estendeu à empresa “Agro Pastoril Nova Patrocínio
S/A”, em agosto/2008 (fls. 316/319), e, portanto, quando da
contratação da autora, inexistia decretação de quebra em relação à
empresa ré.
Tanto é assim que o atual síndico, em
contrarrazões do recurso, concordou com a habilitação do crédito
da apelante, a ser lançado no rol de credores da falida
“Agropastoril”, por extensão à falência do “Frigorífico Kaiowa S/A”
(fl. 330), afirmando que o decreto de falência deste ocorreu em
23/02/1996,
a
contratação
da
habilitante
pela
empresa
Agropastoril se deu em 16/11/1998 e somente em 08/08/2008
houve a extensão dos efeitos da quebra do Frigorífico Kaiowa para
a “Agropastoril Novo Patrocínio” (fl. 330).
Ademais, não há que se falar que o
representante da empresa “Agropastoril Nova Patrocínio S/A”,
Amilcar Rodrigues Gameiro não mais possuía poderes quando da
assinatura do contrato de prestação de serviços com a patrona
Darcy Ribeiro, posto que, conforme cópias do processo de
interdito proibitório, foi ele quem constou como representante
legal da citada empresa, em audiência realizada em 30/11/1998
(fl. 66), observando-se que à fl. 17 verso, ele consta como Diretor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039675-73.2014.8.26.0100 -Voto no 29.185
6
Aqui, ao contrário do sustentado na
manifestação ministerial, há prova de que houve a contratação da
habilitante, em época na qual ainda não pesava sobre a empresa
Agropastoril os efeitos da falência do Frigorífico Kaiowa.
Sendo assim, defiro a habilitação do
crédito da autora nos autos de falência, cujo valor deverá ser
apurado na fase de cumprimento de sentença.
Ante a sucumbência do requerido,
condeno-o
ao
pagamento
das
custas
processuais
e
honoráriosadvocatícios de R$ 2.500,00.
3. Ante o exposto, para o fim acima,
meu voto dá provimento ao apelo.
Galdino Toledo Júnior
Relator